Tribunal: TJPA
Processo: 0810861-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810861-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: RENATO AUGUSTO FRANCO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810861-50.2020.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE N. 16.470.

AGRAVADA:
RENATO AUGUSTO FRANCO E SILVA.

ADVOGADO:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO NETO – OAB/PA N. 24.777.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO NO LAUDO, PELO TEMPO QUE DETERMINAR O MÉDICO ASSISTENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS E COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO POR MÉDICO/CLÍNICA CREDENCIADA NA REDE DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. SEGUNDO O C. STJ “os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. Precedentes”(AgInt no REsp 1871026/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA VERIFICADOS NO JUÍZO DE PISO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810861-50.2020.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE N. 16.470.

AGRAVADA:
RENATO AUGUSTO FRANCO E SILVA.

ADVOGADO:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO NETO – OAB/PA N. 24.777.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
RENATO AUGUSTO FRANCO E SILVA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que não se trata, aqui, de contrapor opinião da operadora de plano de saúde com a prescrição médica. Trata-se, objetivamente, de contrapor, à prescrição do médico assistente, a opinião de outros profissionais especializados, que analisaram todo o quadro clínico da parte autora.

Sustenta que todo procedimento para ser autorizado, como ocorre em todas as operadoras de planos privados de assistência à saúde suplementar, deve ser auditado. Desse modo, os médicos auditores passaram a estudar e analisar o pedido do Agravado, os exames e seus respectivos laudos, tendo em vista a possibilidade de solicitações de procedimentos se a necessária adequação ao quadro clínico apresentado.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. N. 5457233 – Pág. 1-11
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO NO LAUDO, PELO TEMPO QUE DETERMINAR O MÉDICO ASSISTENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS E COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO POR MÉDICO/CLÍNICA CREDENCIADA NA REDE DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. SEGUNDO O C. STJ “os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. Precedentes”(AgInt no REsp 1871026/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA VERIFICADOS NO JUÍZO DE PISO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No caso, da leitura dos documentos acostados com os autos da ação originária (fls. 45), constato que a médica Andréa Gama Macedo aduziu que o recorrido necessita de Cintilografia com análogos de somatostatina (OCTREOSCAN) para avaliação de tratamento com Lutécio-DOTA, devido o mesmo ser portador de neoplasia neuro-endócrino do intestino delgado, grau I.

Portanto, de início, conforme laudo médico, constato que se trata de tratamento essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.

E sobre referido tema destaco entendimento recente do C. STJ, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RECUSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. Precedentes.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendoele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1871026/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

E no tocante a questão específica de que todo procedimento para ser autorizado, como ocorre em todas as operadoras de planos privados de assistência à saúde suplementar, deve ser auditado, destaco que referida situação já enfrentada pelo C. STJ, conforme precedente transcrito a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS AMBÍGUAS E GENÉRICAS. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO ADERENTE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. SÍNDROME CARCINOIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVAMENTO PSICOLÓGICO. VALOR ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO.

1. Ação ajuizada em 11/09/13. Recurso especial interposto em 25/07/16 e concluso ao gabinete em 18/11/16. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal é definir se há violação ao princípio do colegiado ante o julgamento monocrático da controvérsia, se incide o Código de Defesa do Consumidor nos plano de saúde de autogestão e se há abusividade na conduta da operadora, passível de compensação por danos morais, ao negar cobertura de tratamento ao usuário final.

3. O julgamento pelo órgão colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa ao art. 557, caput, do CPC/73, perpetrada na decisão monocrática. Tese firmada em acórdão submetido ao regime dos repetitivos.

4. A Segunda Seção do STJ decidiu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

5. A avaliação acerca da abusividade da conduta da entidade de autogestão ao negar cobertura ao tratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a incidência do disposto no art. 423 do Código Civil, pois as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente.

6.
Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário
.

7.
O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes
.

8. Esse entendimento decorre da própria natureza do Plano Privado de Assistência à Saúde e tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual.

9. Honorários advocatícios recursais não majorados, pois fixados anteriormente no patamar máximo de 20% do valor da condenação.

10. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, para manter a decisão monocrática prolatada por este
Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 07
de fevereiro
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022